Tribunal: TJES
Processo: 5003404-09.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003404-09.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA
AGRAVADO: N FRANCA SERVICOS E ACABAMENTOS LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003404-09.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: N FRANÇA SERVIÇOS E ACABAMENTOS LTDA. EMBARGADO:
SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Cuidam-se de embargos de declaração opostos por
N FRANÇA SERVIÇOS E ACABAMENTOS LTDA

em face do v. acórdão de
id. 3400854
que
deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA.

Irresignado, o embargante aduz que houve omissão no acórdão
por ter o relatório afirmado que o embargante/agravado não apresentou contrarrazões ao recurso, sendo que estas foram apresentadas regularmente no id. 3165258.

Em contrarrazões, o embargado pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Tendo isto em mente, verifico que não assiste razão ao recorrente
.

Isso porque, consoante se afere do andamento processual, o prazo para apresentação das contrarrazões recursais pelo ora embargante findou em 06.06.2022, conforme certidão de 04.07.2022, tendo sido os autos conclusos ao gabinete para decisão em 08.08.2022.

Lançado o relatório, foi feito o pedido de inclusão do processo em pauta para julgamento em 08.08.2022 (id.3067180).

O processo foi incluído em pauta em 17.08.2022, tendo sido publicada a sua inclusão em 18.08.2022 (id.3197491).

Somente após a publicação da Pauta da Sessão de Julgamento no Diário Oficial é que o ora embargante apresentou as contrarrazões de id. 3165258, ou seja, de forma totalmente intempestiva.

Deste modo, as contrarrazões não se encontravam nos autos no momento em que elaborado o relatório, não podendo ser conhecidas, porquanto intempestivas, não assistindo qualquer razão ao embargante em sua irresignação.

Sendo assim, a
o que se depreende da análise dos fundamentos do voto condutor do acórdão,
concluo que não há nenhum vício a ser sanado, porquanto todas as questões relevantes apontadas foram devidamente enfrentadas,
e embora o voto condutor não mencione a peça defensiva protocolizada pelo ora embargante, tal petição não contém relevância jurídica em razão de sua absoluta intempestividade.

Nestes termos, concluo que as alegações do embargante não se coadunam com o escopo dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, que se presta à análise de
errores in procedendo
e não à reapreciação dos fundamentos do pronunciamento atacado.

Portanto, firme nas razões acima expostas, conheço dos Embargos de Declaração interpostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Considerando o caráter protelatório dos embargos declaratórios interpostos, pelas razões anteriormente alinhadas, condeno o embargante ao pagamento multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa aos embargados, nos termos do §2º do artigo 1.026 do CPC/15, observada, ainda, a regra do §3º do mesmo dispositivo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OMISSÃO – RELATÓRIO QUE NÃO MENCIONA AS CONTRARRAZÕES
DO AGRAVADO – CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS APRESENTADAS APÓS A INCLUSÃO DO PROCESSO EM PAUTA
–
EMBARGOS PROTELATÓRIOS – MULTA —
RECURSO IMPROVIDO.

1 —
O
prazo para apresentação das contrarrazões recursais pelo ora embargante findou em 06.06.2022, conforme certidão de 04.07.2022, tendo sido os autos conclusos ao gabinete para decisão em 08.08.2022.

2 -
Lançado o relatório,
o
processo foi incluído em pauta em 17.08.2022, tendo sido publicada a sua inclusão em 18.08.2022.

3 - S
omente após a publicação da Pauta da Sessão de Julgamento no Diário Oficial é que o ora embargante apresentou as contrarrazões de id. 3165258, ou seja, de forma totalmente intempestiva.

4 -
Considerando o caráter protelatório dos embargos declaratórios interpostos, condeno o embargante ao pagamento multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa ao embargado, nos termos do §2º do artigo 1.026 do CPC/15, observada, ainda, a regra do §3º do mesmo dispositivo.

5 -
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.